Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009966-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CATULE DE SOUZA - CPF: 460.028.711-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
– INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

III - A simples decretação de falência da agravante não é suficiente para presumir seu estado de miserabilidade, tendo em vista que o pedido deve vir instruído com elementos suficientes a demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que inocorreu, ou seja, a agravante deixou de colacionar aos autos documentos probante de sua hipossuficiência como: balancete patrimonial, etc...

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLARION S/A AGROINDUSTRIAL – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação ao Valor da Causa, de no 1792-13.2014.8.11.0035, oposto em face de
MARIA APARECIDA CATULÉ DE SOUZA
, julgou improcedente a impugnação ao valor da causa e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a agravante alega que a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça permite a concessão do benefício da justiça gratuita à Pessoa Jurídica.

Afirma que preencheu todos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, pois, o simples fato de estar em processo de recuperação judicial, já é indicativo de que a empresa não se encontra saudável financeiramente.

Acrescenta que o patrimônio que detém, além de carecer de liquidez, está todo à disposição do juízo recuperacional, para que possa cumprir com o plano aprovado pelos credores, de modo que, não há como adimplir com as despesas processuais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 130434180).

Contraminuta pelo desprovimento apresentada à id. de n. 133983151.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público. (ID. 134965682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Ainda, no tocante ainda a concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

Súmula 481.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos,
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ
, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3o do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos).
(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica da agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, a simples decretação de falência da agravante não é suficiente para presumir seu estado de miserabilidade, tendo em vista que o pedido deve vir instruído com elementos suficientes a demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que inocorreu, ou seja, a agravante deixou de colacionar aos autos documentos probante de sua hipossuficiência como: balancete patrimonial, etc...

Caso semelhante ao da empresa recorrente foi apreciado por esta Egrégia Câmara, que firmou os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - BANCO EM PROCESSO DE FALÊNCIA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente se justifica quando o interessado comprova sua situação financeira precária.

O fato de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial ou de falência por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, que depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
(AI 105014/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - PARTE AUTORA - PESSOA JURÍDICA COM FALÊNCIA DECRETADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - NECESSIDADE DE PROVA - SÚMULA No. 481/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula a sentença que extingue a lide por abandono da causa quando não houve a intimação pessoal do representante judicial da massa falida, parte autora (art. 485, §1o, do CPC e art. 76, parágrafo único, da Lei no. 11.101/05).

A pessoa jurídica deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da justiça gratuita (Súmula no. 481/STJ).

(Ap 37084/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022